Tribunal: TJBA
Processo: 8002212-97.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002212-97.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: JOSENILDO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR

MAF 09

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE PERDAS E DANOS. ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERADO. ALEGAÇÕES DE FORTES CHUVAS E DA PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TEMA REPETITIVO 966/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002212-97.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
e como apelada
JOSENILDO DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator